Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0753121-90.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES EMBARGADOS: BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES e COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP visando reformar o acórdão 1971644 (ID 69290477) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes contrárias para se manifestarem no prazo legal. Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator